Tribunal: STF
Processo: ARE 1457220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ACÚMULO DE FUNÇÕES. O Tribunal Regional manteve a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais decorrentes do alegado acúmulo de funções. Para tanto, observou a prova testemunhal, no sentido de que o reclamante não desempenhava as atividades de eletricista e mecânico e que a mera substituição dos eletrodos e a retirada do pegador e das molas da máquina utilizada no trabalho faziam parte das tarefas do operador de produção. Acrescentou que não houve alteração qualitativa do contrato de trabalho e que sequer foi invocado prejuízo ou incompatibilidade da função contratada com o exercício de tarefas a ela inerentes. A matéria ostenta natureza eminentemente fática, razão pela qual entendimento diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, expediente expressamente vedado nesta instância extraordinária pela Súmula/TST nº 126. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência do recurso de revista. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A Presidência do TRT não admitiu o recurso de revista, lastreando o seu entendimento no artigo 371 do CPC e na Súmula/TST nº 126. Ocorre que a agravante não ataca os termos do despacho denegatório. Note-se que o tópico “1. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA” (pág. 6 do agravo de instrumento) encontra-se em branco. A ausência de relação dialética entre o despacho agravado e o recurso obsta o trânsito deste, a teor do artigo 1.016, II e III, do CPC e das súmulas 284 do STF e 422, I, do TST. Agravo de instrumento não conhecido, no particular. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – ELASTECIMENTO DA JORNADA AUTORIZADO POR NORMA COLETIVA – PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS ALÉM DE 8ª DIÁRIA. O TRT verificou a existência de norma coletiva regular, que estabeleceu jornada de oito horas diárias aos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. Entretanto, afastou a validade material do ajuste, porque o reclamante elastecia habitualmente a carga horária autorizada pela própria norma convencional. Conquanto a reclamada tenha atendido os limites formais impostos pela Súmula/TST nº 423, a submissão usual do trabalhador à jornada superior a oito horas diárias implica a ineficácia do acordo que instituiu os turnos ininterruptos de revezamento. Assim, o autor faz jus às horas extras excedentes da 6ª diária e da 36ª semanal, conforme bem decidido pelo Regional. Logo, não ficou demonstrada a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. ADICIONAL NOTURNO – PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO – JORNADA MISTA. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito ao adicional noturno para as horas trabalhadas em prorrogação em horário diurno, nos termos da Súmula/TST nº 60, II, ainda que o trabalhador tenha laborado submetido à jornada mista. Logo, não ficou demonstrada a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRAZO DE VALIDADE DOS EPI’S. O laudo pericial observado pelo Colegiado a quo informa que os protetores tipo plug de silicone perdem sua eficácia após dois meses de uso, não se prestando, depois do referido período, à neutralização do agente insalubre ruído. Ao contrário do que sugere a recorrente, não cabe à instância extraordinária imiscuir-se nas conclusões do expert, sob pena de descumprimento do disposto na Súmula/TST nº 126. Logo, não ficou demonstrada a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. HONORÁRIOS PERICIAIS. Da mesma forma que a Súmula/TST nº 126 impede que a instância extraordinária avance no exame da prova, não é dado ao TST intrometer-se na importância que o Tribunal Regional entende adequada ao pagamento do trabalho pericial. Logo, não ficou demonstrada a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR – MINUTOS QUE ANTECEDEM A JORNADA DE TRABALHO. O Tribunal Regional verificou que o demandante permanecia à disposição da empresa por 20 minutos antes do horário contratual, realizando atividades de registro de ponto, alimentação e troca de roupa. Nesses termos, a confirmação da condenação em horas extras a tal título encontra-se em sintonia com a Súmula/TST nº 366. Logo, não ficou demonstrada a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. III – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Reconhecida a transcendência política do recurso, no particular, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que elegeu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, por meio das ADI’s 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a norma questionada viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC’s 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes, para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, “no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Opostos embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos nas ADCs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os declaratórios “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”. Assim, a incidência da taxa SELIC passou a se dar a partir do ajuizamento da ação, e não mais da citação, marco temporal que deve ser observado de ofício pelos magistrados, por decorrer de erro material na decisão do STF. Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros da mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros da mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-ão aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). No presente caso, tendo o Regional chancelado a aplicação da TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir de 25/3/2015, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC”, o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 879, §7º, da CLT e provido. CONCLUSÃO: agravo de instrumento do reclamante conhecido e desprovido, por ausência de transcendência do recurso de revista; agravo de instrumento da reclamada parcialmente conhecido e desprovido, por ausência de transcendência; recurso de revista da reclamada conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e LIV, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente